Tribunal: TJPA
Processo: 0005566-35.2009.8.14.0015
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0005566-35.2009.8.14.0015
EMBARGANTE: CARLOS GILBERTO DE OLIVEIRA
ADVOGADA: ALINE TAKASHIMA- OAB/PA 15.740-A e OAB/SP 218.389
EMBARGADO: ACÓRDÃO 167.460/2016
RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO P. MAIA BEZERRA JÚNIOR
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em não conhecer dos Embargos de Declaração, tudo nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exma. Sra. Desa. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO.
Belém(PA), 02 de março de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (fl. 134) opostos por CARLOS GILBERTO DE OLIVEIRA, em face do V. Acórdão nº 167.460/2016 (fls. 125/132), da Relatoria do Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por BANCO PANAMERICANO S/A.

O embargante alega contradição no V. Aresto que deu provimento parcial à apelação oposta pelo Banco, ora embargado, diminuindo o valor fixado no juízo
a quo
, a título de danos materiais.

Coube-me em redistribuição.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DECIDO.

VOTO
DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍSECOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL-TEMPESTIVIDADE.

O art. 932, inciso III do CPC, disciplina os ¿poderes-deveres¿ a serem exercitados no âmbito dos Tribunais pelo relator, e dentre eles, o não conhecimento do recurso inadmissível.

No exercício do juízo de admissibilidade, verifica-se que os embargos de declaração interpostos
não reúnem todos os requisitos necessários ao conhecimento e regular processamento, pois o recurso é manifestamente intempestivo.

No tocante a tempestividade, de acordo com a sistemática do novo Código de Processo Civil, os prazos recursais foram unificados em 15 (quinze) dias, exceto quanto aos embargos de declaração, que na forma do artigo 1.003, §5° permanecem com prazo de 05 (cinco) dias, conforme previsão do artigo 1.023 do referido Codex. Assim vejamos:

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.
(...)
§ 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.
Artigo 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5(cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão e não se sujeitam a preparo.

No caso concreto, constata-se que o V. Acórdão Embargado (fls. 125/132), foi publicado no Diário de Justiça do dia 11/11/2016 (sexta-feira) (fl. 133). Contudo, considerando-se a suspensão do expediente no dia 14/11/2016, conforme Portaria nº 5251/2016-GP; bem como o feriado de 15/11/2016, a fluência do prazo recursal iniciou no dia 16/11/2016 (quarta-feira) e findou em 22/11/2016 (terça-feira). Ocorre que os Embargos de Declaração foram opostos somente no dia 23/11/2016 (fl. 134), sendo, portanto, intempestivos, razão pela qual, não devem ser conhecidos.

Diante o exposto, não conheço do Recurso de Embargos de Declaração por ser inadmissível, em razão de sua intempestividade.

É como voto.

Belém - PA, 02 de março de 2020.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator